Tribunal: TJDFT
Processo: 0741382-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NÚMERO. DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE GUARDA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O pedido de produção de provas é cabível, na medida em que necessário para o prévio conhecimento de fatos, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento da liquidação de sentença coletiva, conforme previsão do art. 381, III, do CPC, além de ser meio adequado para a obtenção da pretensão do autor, consoante o entendimento do STJ.
2. Embora não tenha sido indicado o número da cédula de crédito rural que, em tese, justificaria a propositura de demanda relacionada a expurgos inflacionários, é provável a relação jurídica firmada entre as partes, consubstanciada na alegação da parte Autora de que contratou cédula de crédito rural com o Banco do Brasil, e que busca com a presente ação justamente o número e as condições em que firmada referido título de crédito.
3. Tem-se, por ausência de impugnação específica, que o nome do contratante é o quanto basta para referenciar eventuais negócios jurídicos firmados entre as partes, sob pena de esvaziar a próprio objeto da ação, razão pela qual não pode ser considerado como documento essencial para o ajuizamento da ação.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.